Tribunal: TJES
Processo: 5045667-13.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Overbooking
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045667-13.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A

RECORRIDO: WERNER BRAUN RIZK

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5045667-13.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
TAM LINHAS AÉREAS S/A

RECORRIDO:
WERNER BRAUN RIZK

RELATORA:
DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
DRA. FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. RECURSO INOMINADO.
OVERBOOKING
EM TRECHO OPERADO POR COMPANHIA PARCEIRA (
CODESHARE
). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA TRANSPORTADORA CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por passageiro, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de impedimento de embarque por overbooking em voo internacional.

O autor relatou que foi impedido de embarcar em voo operado por empresa parceira em regime de codeshare, sendo realocado apenas no dia seguinte, chegando ao destino final com atraso superior a 24 horas e tendo que arcar com despesas adicionais para reorganização da viagem.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e fixou indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em determinar:
(i) se a companhia aérea que comercializou o bilhete responde solidariamente por falha ocorrida em voo operado por empresa parceira em regime de codeshare;
(ii) se a prática de overbooking com atraso superior a 24 horas caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização; e
(iii) se o valor fixado a título de dano moral deve ser mantido.

III. Razões de decidir

A companhia aérea que comercializa o bilhete integra a cadeia de fornecimento do serviço de transporte e responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha na execução do contrato, ainda que o voo seja operado por empresa parceira em regime de codeshare, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

O impedimento de embarque por overbooking configura falha na prestação do serviço, constituindo fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica das companhias aéreas.

A ausência de assistência material adequada ao passageiro, aliada ao atraso superior a 24 horas na chegada ao destino final e à necessidade de realização de despesas extraordinárias, caracteriza dano moral indenizável, presumido pela própria ocorrência do ilícito.

O valor fixado a título de dano moral mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não se evidenciando hipótese de quantia exorbitante ou irrisória que justifique sua revisão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença.

Tese de julgamento:
“1. A companhia aérea que comercializa o bilhete responde solidariamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço em voo operado por empresa parceira em regime de codeshare.
2. O impedimento de embarque por overbooking com atraso significativo na chegada ao destino configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral presumido.”

Dispositivos relevantes citados:
Resolução ANAC nº 400/2016, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 810.779/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 28.06.2011; TJDFT, RI 0756349-59.2023.8.07.0016, 3ª Turma Recursal, j. 17.06.2024; TJSP, Apelação Cível 1001058-09.2023.8.26.0004, 38ª Câmara de Direito Privado, j. 09.05.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
TAM LINHAS AÉREAS S/A
(ID 17284705) em face da r. sentença (ID 17284703) proferida pelo juízo do 6º Juizado Especial Cível de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
WERNER BRAUN RIZK
.

Narra o autor que planejou viagem de retorno de Berlim ao Brasil em 02/06/2024. Afirma que foi impedido de embarcar por
overbooking
no voo operado pela Lufthansa (parceira da ré), sem receber assistência para alimentação ou hospedagem. Foi realocado apenas no dia seguinte, perdendo conexões e chegando ao destino final com atraso superior a 24 horas, necessitando comprar novos bilhetes domésticos.

A ré, em contestação, arguiu ilegitimidade passiva e inexistência de danos. A sentença acolheu a pretensão autoral, fixando R$2.499,00 por danos materiais e R$10.000,00 por danos morais.

Em razões recursais - ID 17284705, a Recorrente reitera a preliminar de ilegitimidade e busca a improcedência ou redução do dano moral.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso - ID 17284715.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 da Lei nº 9.099/95, conheço do recurso.

Analisando detidamente o conjunto fático-probatório dos autos, entendo que a pretensão recursal não merece acolhimento, sendo o caso de manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada.

No caso concreto, verifica-se que a recorrente integrou a cadeia de fornecimento do serviço de transporte aéreo ao emitir o bilhete utilizado pelo passageiro, ainda que o trecho específico tenha sido operado por empresa parceira em regime de codeshare. Tal circunstância, contudo, não afasta sua responsabilidade perante o consumidor.

Nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
“tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”
. No mesmo sentido, dispõe o art. 25, §1º, do CDC que
“havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores”
.

Assim, no âmbito das relações de consumo, a solidariedade entre os fornecedores decorre da própria estrutura da cadeia de fornecimento, permitindo ao consumidor demandar qualquer dos participantes da relação contratual. Tal entendimento revela-se ainda mais evidente em hipóteses de transporte aéreo realizado em regime de compartilhamento de voos (codeshare), no qual diferentes companhias participam da execução do serviço contratado.

Desse modo, tendo a recorrente participado da comercialização do transporte e da formação da relação contratual com o passageiro, não há que se falar em ilegitimidade passiva, sendo plenamente cabível sua responsabilização pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência pátria, que reconhece a responsabilidade solidária das companhias aéreas integrantes da cadeia de fornecimento em hipóteses de transporte realizado em regime de
codeshare
, conforme se observa dos julgados a seguir.

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO REJEITADA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL . ATRASO DO VOO. CODESHARE. CONEXÃO PERDIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS AÉREAS ENVOLVIDAS . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERNOITE NO LOCAL DA CONEXÃO. ATRASO DE UM DIA PARA CHEGAR AO DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO . PROPRIEDADE DO QUANTUM COMPENSATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminar de nulidade da citação rejeitada, por maioria, vencida a relatora . 2. A empresa aérea que vendeu as passagens aéreas responde pelo atraso do voo operado pela empresa parceira (codeshare), nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. 3 . Não se aplica a Convenção de Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais, conforme iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: ?(...) a aplicação dos limites das Convenções de Varsóvia e de Montreal, definida no julgamento do Tema 210 da repercussão geral, está adstrita aos casos de indenização por danos materiais?. (RE 1394401 RG, Relator (a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2022. 4. O atraso de voo que culmina na perda da conexão, pernoite no local da conexão e chegada ao destino um dia depois do programado, intensificando o desgaste do passageiro acompanhado de filho com deficiência ultrapassa a órbita do mero dissabor e alcança o patamar do dano moral reparável . 5. Deve ser mantido o valor fixado na origem a título de dano moral (R$ 3 mil) quando este se mostra razoável e proporcional, observadas as circunstâncias do caso concreto. 6. Recurso conhecido e desprovido . Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% da condenação. (TJ-DF 07563495920238070016 1880075, Relator.: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Data de Julgamento: 17/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/06/2024)

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Relação de consumo. Falha na prestação dos serviços ofertados pela empresa aérea configurada. O compartilhamento de transporte aéreo entre empresas (sistema "codeshare") resulta na responsabilidade solidária de ambas perante o consumidor . Danos materiais. Cabimento. Danos morais in re ipsa. Caracterizados . Quantum fixado em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade que não comporta revisão. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1001058-09 .2023.8.26.0004 São Paulo, Relator.: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 09/05/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2024)

Conforme se extrai do conjunto probatório constante dos autos, restou incontroversa a ocorrência de impedimento de embarque decorrente de overbooking, situação que ocasionou atraso superior a 24 horas na chegada do autor ao destino final, além da necessidade de realização de despesas extraordinárias com hospedagem e aquisição de novos bilhetes aéreos.

Tal circunstância evidencia falha na prestação do serviço, circunstância que atrai a incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No caso concreto, a prática de overbooking constitui risco inerente à própria atividade empresarial das companhias aéreas, não podendo ser considerada evento imprevisível apto a afastar a responsabilidade civil do transportador. Trata-se, em verdade, de típico fortuito interno, que integra o risco do empreendimento.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada reconhece que a recusa de embarque decorrente de overbooking configura falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria, firmou entendimento no sentido de que o dano moral decorrente de overbooking é presumido, dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial. No mesmo sentido, os tribunais pátrios têm reiteradamente reconhecido que a prática de overbooking configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável, por frustração das legítimas expectativas do consumidor e alteração

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.OVERBOOKING. DANO MORAL . PROVA. DESNECESSIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO DESPROVIDO . 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o dano moral oriundo de "overbooking" prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e de correda própria ilicitude do fato e da experiência comum. 2. À caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos dos artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255,parágrafos 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a demonstração da similitude de panorama de fato e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados . 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 810779 RJ 2006/0010102-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2011)

INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. "OVERBOOKING". Contexto probatório a demonstrar a ocorrência de falha na prestação dos serviços oferecidos pela companhia aérea . Alegação de prática lícita do "overbooking". Inadmissibilidade. Fortuito interno. Fato previsível que integra o risco da atividade explorada pela companhia aérea, que não exclui sua responsabilidade, que, na hipótese, é objetiva, a teor do disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor . Falha na prestação dos serviços configurada. DANO MORAL. Ocorrência. Dano moral caracterizado e incontroverso . Dano "in re ipsa". "QUANTUM" DEVIDO. Indenização fixada em R$ 10.000,00, em atenção às circunstâncias do caso e em consideração ao caráter punitivo da medida, ao poderio econômico da companhia aérea e aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade . Quantia que proporciona justa indenização pelo mal sofrido, sem se tornar fonte de enriquecimento ilícito. SUCUMBÊNCIA. Ônus carreado integralmente à ré. Inteligência da súmula nº 326, do C . Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada. Apelação parcialmente provida. (TJ-SP - AC: 10227564520218260003 SP 1022756-45 .2021.8.26.0003, Relator.: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/06/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2022)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. Caso em Exame Pedido de indenização por dano moral em razão de overbooking em voo. A autora foi realocada em voo no dia seguinte ao originalmente contratado, após cancelamento por suposta falha no sistema de reservas. A ré apela da sentença . II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em determinar se a prática de overbooking configura desídia e se houve dano moral, além de avaliar a adequação do valor da indenização fixada. III. Razões de Decidir A responsabilidade civil das companhias aéreas é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo incontroverso o cancelamento do voo contratado . A prática de overbooking, sem justificativa plausível, configura dano moral, pois frustra as expectativas do consumidor e altera unilateralmente o contrato. IV. Dispositivo e Tese Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$7.000,00 . Tese de julgamento: 1. A prática de overbooking sem justificativa plausível configura dano moral. 2. O valor da indenização deve ser razoável, evitando enriquecimento indevido . Legislação Citada: Resolução 400 da ANAC. Jurisprudência Citada: STJ, REsp nº 1.796.716/MG, Rel . Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/08/2019 (TJ-SP - Apelação Cível: 10066451220248260704 São Paulo, Relator.: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 24/11/2025, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2025)

No caso em exame, além do atraso significativo na chegada ao destino final, verifica-se que o passageiro permaneceu retido em país estrangeiro, sem que lhe fosse prestada assistência material adequada, circunstância que intensifica o sofrimento experimentado e ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano.

A própria regulamentação administrativa do setor aeronáutico reconhece o dever de assistência ao passageiro em hipóteses de atraso e preterição de embarque. Nesse sentido, dispõe a
Resolução nº 400/2016 da ANAC
:

Art. 26.
A assistência material ao passageiro deve ser oferecida gratuitamente pelo transportador, nos seguintes casos:
I – atraso de voo;
II – cancelamento de voo;
III – interrupção de serviço; ou
IV – preterição de embarque.

No presente caso, contudo, restou demonstrado que o autor não recebeu a assistência adequada, tendo sido compelido a suportar despesas com hospedagem e aquisição de novas passagens, conforme documentos juntados aos autos (IDs 17284423 e 17284424).

Diante desse contexto, mostra-se correta a conclusão do juízo de origem ao reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável, uma vez que a situação vivenciada extrapola o mero dissabor e atinge a esfera da dignidade do consumidor.

Quanto ao quantum indenizatório, também não merece prosperar a pretensão recursal.

O valor fixado na origem, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando especialmente: o atraso superior a 24 horas; a permanência do passageiro em país estrangeiro sem assistência adequada; a necessidade de realização de gastos adicionais; o caráter pedagógico da indenização.

Aplica-se, desse modo, o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, que veda a revisão do valor do dano moral salvo em casos de quantia exorbitante ou irrisória, o que não se verifica na hipótese em prejuízo da Recorrente. O valor atende ao caráter pedagógico e punitivo da condenação, visando desestimular a reiteração de condutas abusivas.

Assim, considerando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização, mostra-se adequada a quantia fixada na sentença.

Dessa forma, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporção na decisão recorrida, impõe-se a manutenção integral da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do TJES, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JOICE CANAL

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)